Tribunal: STF
Processo: RE 1498927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO COERENTE  COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 265).

2. Publicado o acórdão no DJe de 12.5.2025, a União opõe tempestivos embargos de divergência, em 15.5.2025 (e-doc. 266).

Aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial os Segundos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.763, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:
“Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público.
3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão.
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS n. 25.763 ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.6.2023).

Alega que “a mesma questão jurídica foi objeto de interpretações discrepantes, uma na Primeira Turma, na decisão atualmente sob apreciação; e outra no Plenário desta Corte, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos no MS 25.763, e em precedentes da Segunda Turma (RE 1442751, RE 1444890, RE 1456114, RE 1456115 e RE 1441928)” (fl. 5,
e-doc. 266).

Sustenta que “o acórdão ora embargado assegurou ao requerente a exequibilidade dos quintos reconhecidos administrativamente mas não pagos. Esse entendimento, conforme já mencionado, destoa da jurisprudência atual do Plenário dessa Suprema Corte, além daquela pertencente à Segunda Turma”
(fl. 6, e-doc. 266).

Assevera que “nos dois acórdãos o tema debatido pelos integrantes dessa Suprema Corte foi a possibilidade de cobrança de parcelas de quintos reconhecidos administrativamente e que não haviam sido incorporados ao contracheque. Ou seja, havia o reconhecimento administrativo do débito – que, como se sabe, é inconstitucional –, mas não vinham sendo realizados pagamentos mês a mês” (fl. 7, e-doc. 266).

Argumenta que “este entendimento foi reforçado no segundo acórdão apontado como paradigma, isto é, no RE 1442751/SC. Na oportunidade, a Segunda Turma – ao negar provimento ao recurso da parte adversa, mantendo-se incólume decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, enfatizou ‘mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas’” (fl. 8, e-doc. 266).

Enfatiza que “o acórdão embargado da Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal entende pela obrigatoriedade do pagamento de parcelas em atraso de quintos inconstitucionalmente reconhecidos administrativamente; o Plenário e a Segunda Turma possuem entendimento diferente, no sentido de que as parcelas inadimplidas não são devidas ” (fl. 9, e-doc. 266).

Pede “sejam os presentes embargos de divergência conhecidos, em face da existência da divergência entre o acórdão dessa Primeira Turma, ora embargado, e os acórdãos paradigmas proferidos pelo Plenário, no MS 25.763, e pela Segunda Turma, no RE 1.442.751 e no RE 1.444.890” (fl. 9, e-doc. 266).

3. Intimada a se manifestar, a embargada não apresentou contrarrazões (e-doc. 270). 

Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à embargante.

5. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).

6. Impossível acolher a alegação da União de divergência jurisprudencial interna no Supremo Tribunal Federal, sustentando a existência de precedentes da Segunda Turma e do Plenário em que se teria decidido de forma diversa do acórdão embargado.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015), o Plenário deste Supremo Tribunal assentou tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade.
6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.

No julgamento dos segundos embargos de declaração este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, determinando a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).

8. Com base nesse precedente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal passaram a decidir ser devido pagamento de parcelas referentes aos quintos reconhecidas administrativamente e não adimplidas.

Nesse sentido, por exemplo, decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.515 (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022). Tem-se no voto condutor desse acórdão:  

“Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (…)
Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 
Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 
AcreSça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante”.

Nessa mesma linha, há julgados da Segunda Turma:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º
do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE
n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO: MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ULTERIOR ABSORÇÃO. CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS. 
1. Ao apreciar os embargos declaratórios no RE nº 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida incorporação de quintos, consignando, expressamente, no tocante às verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas, o direito à continuidade do recebimento dos valores pertinentes, até a respectiva absorção por reajustes futuros. 
2. Estabelecido o direito ao recebimento das parcelas deferidas administrativamente, tem-se, como consequência lógica, que os respectivos valores devem ser quitados integralmente. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.394.096-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 28.11.2025 a 5.12.2025, no julgamento dos Embargos de Divergência nos segundos embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.195/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, pendente de publicação, admitiu os embargos de divergência para cassar o acórdão pelo qual dado provimento ao recurso extraordinário da União, para reafirmar a jurisprudência que reconhece o direito do servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.

Confiram-se, no mesmo sentido, julgados proferidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com controvérsia semelhante à presente, cujo redator para o acórdão é o Ministro Alexandre de Moraes: RE
n. 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.584-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.447.000-AgR-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.459.248-RconED-ED-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025, e RE n. 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR,  DJe 30.10.2025.

9. Enfatize-se que a apreciação dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.763 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.6.2023), indicado pela embargante como paradigma, não alterou a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal. 

Nesse acórdão, o Plenário limitou-se a acolher embargos de declaração opostos por entidades sindicais representativas de servidores públicos federais para esclarecer que “a esta ação se aplica o que assentado no RE-ED-ED 638.115”.

Mesmo depois desse julgamento, manteve-se inalterada a orientação reiterada da Primeira Turma deste Supremo Tribunal de que, em recentes julgados, analisaram-se controvérsias similares à trazida neste processo e manteve-se o direito do servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO ADIMPLIDOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 
2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026,
§ 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.438.807-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660.
VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 
3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 
4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 
5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 
6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  21.9.2023).

Estando o acórdão embargado harmonizado com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, afasta-se a alegada divergência entre as Turmas e o Plenário deste Supremo Tribunal quanto à questão de mérito, não se atendendo os requisitos de admissibilidade dos embargos previstos nos arts. 330 e 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, pelo não conhecimento dos embargos de divergência em casos como o presente, confira-se a decisão proferida no RE n. 1.504.754-AgR-ED-EDv/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2025.

10. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência por manifestamente inadmissíveis (§ 1º do art. 21 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora